Tribunal: CARF
Processo: 15504.002668/2008-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.002668/2008-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.422 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de julho de 2020
Recorrente
COOPERATIVA DOS SERVIDORES AUTON.BH LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 28/02/2000
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
DECADÊNCIA.
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA. APRECIAÇÃO DE OFÍCIO.
O instituto da decadência, no âmbito do direito tributário, é matéria de ordem
pública, que transcende aos interesses das partes, sendo cognoscível de ofício
pelo julgador administrativo, em qualquer instância recursal, quando presentes
os seus requisitos.
SÚMULA CARF 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao
recurso, reconhecendo de ofício a decadência do crédito lançado (Súmula CARF no 148).
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni (Suplente Convocado) e Sheila Aires Cartaxo
Gomes (Presidente)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.002668/2008-53
Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.422 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.002668/2008-53

Relatório
Trata-se de Auto de Infração, lavrado por infringência ao artigo 32, inciso IV, §
5o, da Lei n°.8.212, de 24/07/91, combinado com o art. 225, inciso IV e § 4o do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/99, por não ter a empresa
incluído nas Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social — GFIP, os
segurados contribuintes individuais, no período de 01/1999 a 02/2000
Cientificada a empresa apresentou impugnação onde alega o seguinte, conforme
relatório do acórdão recorrido
Após a autuação providenciou o envio/reenvio das GFIP apontadas no auto de infração,
dentro do prazo de impugnação, sanando eventuais omissões ou incorreções existentes,
conforme faz prova os documentos em anexo, devendo ser aplicado o § 1° do artigo 291
do Regulamento da Previdência Social;
Foi aplicada incorretamente a gradação prevista no artigo 283, em razão do número de
cooperados da defendente, que não corresponde ao número apontado no auto de
infração;
Como as infrações apuradas representam ato da mesma natureza e tipicidade, não é justa
a aplicação da penalidade por cada evento mensal, afigurando-se mais correta a
consideração de uma única infração para todo o período auditado, impondo-se a multa
prevista no artigo 284, inciso II, do Regulamento da Previdência Social, uma única vez,
e não de forma mensal como realizado pela auditoria;
Pede seja acolhida a presente defesa, para o fim de relevar a multa, ou, alternativamente,
seja a mesma atenuada para o mínimo legal; ou aplicada de forma concentrada,
considerando-a como evento único.
A DRJ julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário
Inconformada, a empresa apresenta recurso voluntário com as mesmas alegações
da impugnação.
Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
Prejudicial de Mérito – Decadência
Não consta alegação de decadência do período do lançamento, pelo recorrente,
nem na impugnação, nem no presente recurso. No entanto, tendo em vista que o instituto da
decadência, no âmbito do direito tributário, é matéria de ordem pública, podendo ser conhecida
de ofício pelo julgador administrativo, em qualquer instância recursal, quando presentes os seus
requisitos, verificar-se-á se no lançamento da multa, que inclui as competências de 01/1999 a
02/2000, por não ter a empresa incluído nas Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social — GFIP, os segurados contribuintes individuais, com data da ciência em
02/05/2007, se as competências do lançamento já se encontravam decaídas.
Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.422 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.002668/2008-53

Para o presente caso, especificamente, como se trata de multa por
descumprimento de obrigação acessória previdenciária, já existe sumula que determina a
utilização do prazo do artigo 173, I do CTN, conforme abaixo:
Sumula CARF no 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Para a ultima competência do lançamento, 02/2000, tem-se que a mesma podia ter
sido lançada até 31/12/2005, sendo a data da ciência do lançamento, 02/05/2007. Neste caso,
ocorreu a decadência para todas as competências incluídas no lançamento.
Isto posto, acata-se a preliminar em apreço, no sentido de reconhecer de ofício a
decadência do lançamento em relação a todas as competências do lançamento.
Do exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso, reconhecendo de ofício a
decadência do crédito lançado (Súmula CARF no 148).

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital